Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO E REGIMENTO INTERNO VIGENTE HÁ DÉCADAS. CLÁUSULAS ESPECÍFICAS QUANTO AOS ANIMAIS DOMÉSTICOS: PERMISSÃO DOS DE PEQUENO PORTE, CONSOANTE DETERMINADAS ESPÉCIES E QUANTIDADES, QUE PODERÃO FICAR DENTRO DOS APARTAMENTOS, E PROIBIÇÃO DE MANUTENÇÃO, CRIAÇÃO E CIRCULAÇÃO DOS DE "MÉDIO E/OU GRANDE PORTE". CONJUGAÇÃO DAS NORMAS CONDOMINIAIS. PERMISSÃO DE MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DO GATO DE PEQUENO PORTE. PREVALÊNCIA DAS ESPECÍFICAS NORMAS CONDOMINIAIS PROIBITIVAS EM RELAÇÃO AO CÃO, DE MÉDIO E/OU GRANDE PORTE, DA RAÇA "BOXER" (CASO CONCRETO). SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTIVA À BASE EMPÍRICA QUE SUBSIDIA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRÉVIA CIÊNCIA DO NOVO MORADOR, A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, ACERCA DESSAS NORMAS PROIBITIVAS CONDOMINIAIS, TANTO QUE TERIA POSTULADO JUDICIALMENTE A ALTERAÇÃO DA CONVENÇÃO E DO REGIMENTO INTERNO, O QUE É INDICATIVO DO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DELAS, DE ACORDO COM A VONTADE DA GRANDE MAIORIA DOS CONDÔMINOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA EVENTUAL REVISÃO DO TEMA. INOCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.